Tribunal: TJMT
Processo: 1004281-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004281-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAELA SANTANA MOREIRA MENESES CALDAS - CPF: 032.623.691-01 (PACIENTE), ANNA PAULA GOMES DE FREITAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), KENNETH MENESES CALDAS CABRAL - CPF: 046.941.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004281-62.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAFAELA SANTANA MOREIRA MENESES CALDAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004281-62.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAFAELA SANTANA MOREIRA MENESES CALDAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Rafaela Santana Moreira Meneses Caldas
, presa preventivamente, por força de decisão prolatada pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), ante a prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006].

Em apertada síntese, a defesa sustenta que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que “
a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que são legalmente presumidos
”.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id. no 203840175].

As informações foram dispensadas, mas a autoridade apontada como coatora as prestou [Id. no 204370684].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico [Id no 204840663].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004281-62.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que, às 19h10min do dia 22/2/2024,
Rafaela Santana Moreira Meneses Caldas
foi presa em flagrante por ter, em tese, cometido o crime de tráfico de drogas.

Submetida à audiência de custódia, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) decretou a segregação preventiva da paciente, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes termos:

“(...)
Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e das autorias estão encartadas nos autos, consubstanciadas na declaração dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos indiciados, termo de apreensão e auto de constatação provisória de entorpecente.

No ponto, impende consignar as declarações proferidas pela testemunha
PM Erisson Costa Campos de Arruda
, visto que, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, esclareceu: “(...) QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 17:35 HRS, A EQUIPE DA FT 90 RECEBEU DENÚNCIA DE MORADORES DA RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, NO BAIRRO QUILOMBO DE QUE UM CASAL ESTARIA FAZENDO VENDA DE ENTORPECENTES NAQUELA RUA E QUE HAVIA AUMENTADO O NÚMERO DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES CIRCULANDO NA RUA, BEM COMO TRÂNSITO DE INDIVÍDUOS QUE UTILIZAM TORNOZELEIRA DE MONITORAMENTO; QUE OS SUSPEITOS QUE COMERCIALIZAM SERIAM MORADORES DA CASA DE N°105; QUE A EQUIPE FT 90 DESLOCOU PARA A REGIÃO E REALIZAVA DILIGÊNCIAS, SOLICITANDO APOIO DA EQUIPE DE FORÇA 90 DO CR1 PARA REALIZAR ABORDAGEM COM MAIS SEGURANÇA; QUE NO MOMENTO QUE SE DESLOCAVAM PELA RUA AVISTARAM O CASAL DE SUSPEITOS NA FRENTE DA RESIDÊNCIA, CONVERSANDO COM UM MOTOCICLISTA, LOGO O SUSPEITO ENTREGOU UM OBJETO AO MOTOCICLISTA QUE VEIO A ACELERAR A MOTOCICLETA PASSANDO PELA CALÇADA FORAGINDO TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE FOI REALIZADA A ABORDAGEM NO CASAL, OS QUAIS TENTARAM FORAGIR CORRENDO PARA INTERIOR DA CASA; QUE FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO KENNETH MENESES CALDAS CABRAL DOIS INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA MACONHA(SKANK); QUE DURANTE ABORDAGEM A SUSPEITA RAFAELA SANTANA MOREIRA MENEZES CALDAS INFORMOU QUE ESTARIA FAZENDO VENDA DE ENTORPECENTES PARA O VULGO SARAVÁ, POIS ELA LHE DEVIA DINHEIRO, INFORMANDO QUE HAVIA MAIS ENTORPECENTES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE A EQUIPE REALIZOU BUSCAS NO QUARTO DO CASAL LOCALIZANDO 01 POTE DE VIDRO CONTENDO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA MACONHA(SKANK), 06 INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA MACONHA (SKANK), 44 INVÓLUCROS PLÁSTICOS VAZIOS, 01 BALANÇA DE PRECISÃO, 01 CADERNO DE ANOTAÇÕES; QUE NA MOTO DO CASAL, DENTRO DO CAPACETE FOI LOCALIZADA UMA SACOLA PRETA CONTENDO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA MACONHA(SKANK); QUE DIANTE DA SITUAÇÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS QUE FORAM ENCAMINHADOS A ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS; QUE O CONDUTOR RECEBE UMA VIA DO DEPOIMENTO COMO RECIBO DE ENTREGA DE PRESO (...)” ID no 142067990. A testemunha
PM Devanir Rosa de Ortega,
quando ouvido no distrito policial, confirmou a prisão dos indiciados.

Ademais, de acordo com o Laudo Preliminar de Drogas de no 311.3.10.9067.2024.163495-A01, foram apreendidas
(10) porções de substância análoga à maconha, totalizando 498,48 gramas
. Além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidas uma (01) balança de precisão, quarenta e quatro (44) invólucros plásticos vazios e um (01) caderno de anotações, conforme termo de apreensão de ID no 142068242. Ressalte-se que a abordagem dos indiciados se deu após os policiais receberem informações pelos moradores da região, de que um casal estaria praticando a venda de entorpecentes na Rua Presidente Rodrigues Alves, casa no 105, e que havia aumentado o número de usuários de entorpecentes circulando na referida localidade, bem como o trânsito de indivíduos que utilizam tornozeleira de monitoramento, sendo que ao se deslocarem até o local e realizarem diligências, a equipe policial logrou êxito em avistar o casal de suspeitos na frente da residência, conversando com um motociclista, de modo que logo o suspeito entregou um objeto ao motociclista e este veio a acelerar a moto, passando pela calçada e foragindo, tomando rumo ignorado, após o que os policias lograram êxito em localizar os entorpecentes na posse dos suspeitos.

Ademais, quando interrogada perante a Autoridade Policial,
Rafaela Santana Moreira
confessou a prática delitiva, declarando que “confirma que estava comercializando drogas no Bairro Quilombo e que seu esposo KENNETH não participa do comercio de entorpecentes pois ele fuma tudo; Que é somente a interroganda quem vende; Que cada porção de maconha a interroganda vende pelo valor de R$ 50,00 reais; Que o caderno de anotação é seu; Que as substancias entorpecentes apreendidas pela polícia militar estavam escondidas dentro de um vidro, o qual estava guardado dentro de um cesto de roupa suja no interior de sua residência; Que "Saravá" é seu cliente o qual sempre compra drogas com a interroganda, não sabendo dizer nome dele completo tampouco onde ele reside, afirmando que vende entorpecente para ele na rua; Que é vulgo "Bola" quem lhe fornece os entorpecentes para a interroganda vender e que não soube dizer nome de "Bola" tampouco onde ele mora, pois ele entrega os entorpecentes para a interroganda na rua; Que afirmou que já esteve detida em Varzea Grande por roubo”. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se consubstanciado nos autos.

Por oportuno,
o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência da flagranteada
Rafaela Santana Moreira
em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Nesta toada, impende consignar que a indiciada foi presa em flagrante delito pela suposta prática do delito estampado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/03, que é crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta. É lógico que a flagranteada é protegida pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.
No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão da flagranteada tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, pois coloca em risco a segurança pública
. A propósito, o TJMT também admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública,
com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder
, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Logo, diante dos elementos probatórios coletados pela Autoridade Policial, infere-se que a restrição da liberdade da agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP já decidiu que: (...). Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei no 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para o delito imputado em face da indiciada, já que restou demonstrando que eventual liberdade da agente colocará em risco a ordem pública, razão pela qual, imperiosa se faz a sua custódia preventiva. Ex positis, diante dos apontamentos supracitados:

1)
HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos
artigos 312
(
garantia da ordem pública
) e
313, incisos I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP
, CONVERTO a prisão em flagrante da indiciada
Rafaela Santana Moreira
em
PRISÃO PREVENTIVA
, devendo ser EXPEDIDO, pelo sistema BNMP, o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

2)
INDEFIRO, por ora, o pleito de conversão da prisão em flagrante em prisão domiciliar em razão de que até o momento não há prova nos autos de que a custodiada seja única responsável pelos cuidados com os filhos menores
(...)
”.

O boletim de ocorrência narra que, no dia 21 de fevereiro de 2024, uma equipe da Força Tática de Cuiabá/MT recebeu denúncias apócrifas de moradores do bairro Quilombo, as quais indicavam que um casal estaria comercializando entorpecentes na residência no 105, localizada na rua Presidente Rodrigues Alves.

A guarnição se dirigiu ao local indicado e abordou os suspeitos, apreendendo com eles:
a)
498,48g de substância análoga à maconha;
b)
uma balança de precisão;
c)
um caderno de anotação e;
d)
sacos plásticos, com fecho ‘zip lock’.

Como é consabido, “
a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
” [STJ. AgRg no HC 803089 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 17/3/2023. DJe:13/3/2023].

Conforme se extrai da decisão constritiva, a prisão preventiva da paciente está motivada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada a partir da quantidade de droga localizada em seu poder – 498,48g de maconha.

Embora o montante não seja irrelevante, ele, por si só, é insuficiente para sustentar a manutenção da segregação, sobretudo porque o único registro criminal anterior que
Rafaela
ostenta é uma condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 [
posse de drogas para consumo pessoal
].

Somado a isso, em seu interrogatório policial, a paciente declarou exercer labor lícito na Pransul, empresa terceirizada localizada na avenida do CPA, e ser genitora de
quatro
filhos, os quais, segundo sustenta a Defensoria Pública, dependem de seu sustento para sobreviver.

Desse modo, inexistindo evidências concretas de que a custodiada, em liberdade, voltará a delinquir, concluo pela suficiência da aplicação das medidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Rafaela Santana Moreira Meneses Caldas
para
substituir a prisão preventiva da paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrada, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimada, do processo de origem;

c) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; d) não cometer novos delitos e; e) não fazer uso de substância entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024